Tribunal: TJSP
Processo: 2050914-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no bloqueio de ativos financeiros ou arrestos dos bens e cotas sociais dos agravados. Negativa de devolução do capital investido. Demonstração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no bloqueio de ativos financeiros ou arrestos dos bens e cotas sociais dos agravados. Negativa de devolução do capital investido. Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência que se encontram presentes, a esse tempo, não só em relação à agravada Meca Assessoria e Investimentos LTDA, empresa com a qual a agravante firmou o contrato e em nome de quem realizou os depósitos, e Edilson Martins Games, sócio da referida empresa, eis que demonstrado que receberam o dinheiro da agravante e sem justificativa, recusaram-se a devolver o capital investido, mas também em relação às empresas agravadas MECA ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA e MECA RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA e ao agravado FELIPE RASSI, haja vista se tratar de empresas coligadas. Determinação de bloqueio on-line das contas bancárias em nome dos agravados e arresto de seus bens até o limite do valor executado, incluídas as cotas sociais perante a JUCESP. Recurso provido.